Tribunal: TJSP
Processo: 2149701-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO PARA DEFERIR O BENEFÍCIO DE GRATUIDADE AO AUTOR. CONCOMITANTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA, QUE DECLAROU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ACÓRDÃO QUE PRODUZIU EFEITO EXPANSIVO EM PLANO OBJETIVO, DE MODO A ELIMINAR OS FEITOS DA SENTENÇA, CUJO TEOR É INCOMPATÍVEL COM A DECISÃO PROFERIDA. RECONHECIMENTO DE QUE A EXTINÇÃO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO PARA DEFERIR O BENEFÍCIO DE GRATUIDADE AO AUTOR. CONCOMITANTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA, QUE DECLAROU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ACÓRDÃO QUE PRODUZIU EFEITO EXPANSIVO EM PLANO OBJETIVO, DE MODO A ELIMINAR OS FEITOS DA SENTENÇA, CUJO TEOR É INCOMPATÍVEL COM A DECISÃO PROFERIDA. RECONHECIMENTO DE QUE A EXTINÇÃO DO PROCESSO NÃO PREVALECEU. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO, POR ESTAR EM VIGOR O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O autor foi intimado da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade e lhe concedeu o prazo de cinco dias para promover o recolhimento das custas respectivas. Interpôs o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo, e cujo processamento foi determinado com efeito suspensivo, e que posteriormente restou provido, com o deferimento do benefício. 2. Antes do despacho do relator, entretanto, já ocorrera a prolação de sentença, com a declaração de extinção do processo. Contra a sentença não foi interposto recurso de apelação. 3. A interposição do recurso de agravo produziu os seus efeitos, que não poderiam ser simplesmente suprimidos. A sentença não tornou prejudicado o exame do agravo, permanecendo o interesse recursal; na verdade, a eficácia da sentença ficou condicionada ao resultado do julgamento do agravo, fator que impediu o seu trânsito em julgado. 4. Provido o recurso de agravo, e diante da incompatibilidade lógica de resultados, por força do efeito expansivo do julgamento colegiado, em plano objetivo, operou-se a desconstituição dos efeitos da sentença. 5. Assim, o presente recurso comporta acolhimento para a finalidade de se determinar a continuidade do processo, estando em vigor o benefício da gratuidade em favor do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000557090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149701-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GERSON MARON
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2149701-06.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45639 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149701-06.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 33a Vara Cível
Juiz: Sergio da Costa Leite
Agravante: Gerson Maron
Agravado: Itaú Seguros S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROVIMENTO
PARA
DEFERIR O BENEFÍCIO DE GRATUIDADE AO AUTOR.
CONCOMITANTE
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA,
QUE
DECLAROU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
ACÓRDÃO QUE PRODUZIU EFEITO EXPANSIVO EM
PLANO OBJETIVO, DE MODO A ELIMINAR OS FEITOS DA
SENTENÇA, CUJO TEOR É INCOMPATÍVEL COM A
DECISÃO PROFERIDA. RECONHECIMENTO DE QUE A
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
NÃO
PREVALECEU.
DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO, POR ESTAR EM
VIGOR
O
BENEFÍCIO
DA
GRATUIDADE.
AGRAVO
PROVIDO. 1. O autor foi intimado da decisão que indeferiu o
benefício da gratuidade e lhe concedeu o prazo de cinco dias
para promover o recolhimento das custas respectivas. Interpôs o
recurso de agravo de instrumento dentro do prazo, e cujo
processamento foi determinado com efeito suspensivo, e que
posteriormente restou provido, com o deferimento do benefício.
2. Antes do despacho do relator, entretanto, já ocorrera a
prolação de sentença, com a declaração de extinção do processo.
Contra a sentença não foi interposto recurso de apelação. 3. A
interposição do recurso de agravo produziu os seus efeitos, que
não poderiam ser simplesmente suprimidos. A sentença não
tornou prejudicado o exame do agravo, permanecendo o
interesse recursal; na verdade, a eficácia da sentença ficou
condicionada ao resultado do julgamento do agravo, fator que
impediu o seu trânsito em julgado. 4. Provido o recurso de
agravo, e diante da incompatibilidade lógica de resultados, por
força do efeito expansivo do julgamento colegiado, em plano
objetivo, operou-se a desconstituição dos efeitos da sentença. 5.
Assim, o presente recurso comporta acolhimento para a
finalidade de se determinar a continuidade do processo, estando
em vigor o benefício da gratuidade em favor do autor.
Voto no 45.639
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2149701-06.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45639 - 3 -
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por GERSON MARON com o objetivo de alcançar a reforma de
pronunciamento havido nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada
com rescisão contratual e indenização por danos morais proposta em face
de ITAÚ SEGUROS S/A.
Pretende o agravante seja afastada a sentença de extinção
do processo e determinado o normal prosseguimento.
Recurso tempestivo e bem processado. Há isenção de
preparo.
É o relatório.
2. Ao ajuizar a presente ação, o autor pleiteou a gratuidade
judicial. Antes de analisar o pleito, cuidou o Juízo de primeiro grau de
conferir ao recorrente a oportunidade para comprovar a impossibilidade de
arcar com as despesas do processo (fl. 106).
Após a apresentação de documentos, seguiu-se a decisão,
proferida em 13 de dezembro de 2.019, que indeferiu o benefício ao autor,
concedendo-lhe o prazo de cinco dias para comprovar o recolhimento das
custas de distribuição, da taxa de mandato e das custas postais de citação,
sob pena de extinção, independente de nova intimação (fl. 121).
Reportando-se à inércia do agravante, a sentença, proferida
em 06 de fevereiro de 2.020, julgou extinto o processo, com fundamento
nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (fl. 122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2149701-06.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45639 - 4 -
Na mesma data, o autor noticiou nos autos a interposição de
recurso de agravo de instrumento com o objetivo de reformar a decisão de
indeferimento da gratuidade judicial (fls. 123/141).
Cuidou o recorrente de opor embargos de declaração,
pleiteando o afastamento da extinção, sob o argumento de que teria sido
determinado o processamento do recurso de agravo de instrumento com
efeito suspensivo (fls. 142/145).
Os embargos foram rejeitados, nos seguintes termos:
“1) Folhas 116/137: Mantenho a decisão agravada.
Diante do deferimento do efeito suspensivo aguarde-se o
julgamento do agravo.
2) Folhas 138/141: Conheço dos embargos, posto
tempestivos, mas rejeito-os, diante do claro caráter infringente.
O autor não pretende sanar eventual vício da decisão
(contradição, obscuridade ou omissão), mas sim vê-la reformada,
não se prestando os embargos de declaração a tal finalidade.” (fl.
146).
Diante da notícia do julgamento do agravo de instrumento
que deu provimento ao recurso para conceder a gratuidade judicial ao autor,
sobreveio a decisão, com o seguinte teor:
“Cumpra-se o v. Acórdão que deferiu a gratuidade ao
autor. Anote-se.
Folhas 146/163: Prejudicado o pleito de juntada de
documentos, uma vez que foi prolatada sentença extinguindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2149701-06.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45639 - 5 -
processo, sem resolução do mérito, tendo essa, inclusive, transitado
em julgado.
Caberia ao autor, quando da interposição do recurso,
justamente para evitar a prolação de sentença, informar ao Juízo, que
certamente o faria.
Sentenciado o feito, insistiu no silêncio, ensejando o trânsito
em julgado.
A inércia quanto à informação, bem como quanto à
interposição de recurso em face da sentença, ensejando o trânsito em
julgado, tornou a sentença imutável.
Aplica-se, ao caso, o bordão segundo o qual "o direito não
socorre a quem dorme".
Anote-se a extinção e arquivem-se” (fl. 171).
Novos embargos de declaração foram opostos pelo
agravante, que restaram rejeitados, sendo essa a razão da presente
insurgência.
Pretende o recorrente seja afastada a sentença de extinção
do processo, determinando-se o normal prosseguimento. Argumenta que
não poderia o Juízo de primeiro extinguir o processo, antes de transcorrer o
prazo legal para interposição de recurso.
Na verdade, o recurso de agravo não tem processamento
com efeito suspensivo, de modo que a sua interposição não impediu o
seguimento do processo. Tudo, em verdade, ocorreu em curtíssimo espaço
de tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2149701-06.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45639 - 6 -
Ao indeferir o benefício da gratuidade, o Juízo de primeiro
grau concedeu ao autor o prazo de cinco dias para a comprovação das
custas. O agravante foi intimado em 18 de dezembro de 2.019, pouco antes
do período de recesso. A sentença de extinção foi proferida em 6 de
fevereiro de 2.020, às 16h02. Por outro lado, a comunicação da interposição
do agravo de instrumento nos autos foi realizada na mesma data, às 20h41,
poucos minutos depois de protocolado o recurso (20h35). O agravo foi
recebido com efeito suspensivo, mas, à essa altura, já havia sido proferida a
sentença.
Fixados todos esses pontos, deve-se deixar bem claro que o
agravo de instrumento não perdeu o seu objeto em virtude da prolação da
sentença. A decisão interlocutória comportava efetivamente o recurso de
agravo, cujos efeitos não podem ser simplesmente ignorados.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Não acarreta a carência superveniente de interesse
processual, o julgamento de agravo de instrumento interposto contra
decisão que defere ou indefere pedido de realização de provas,
quando proferida sentença em desfavor da parte que a requereu.
Hipótese em que a própria validade da sentença ficará condicionada
ao que nele for decidido” .1
Assim sendo, havendo interesse para o exame do mérito do
agravo, conclui-se naturalmente que a sentença que se seguiu à
interposição do recurso tem a sua eficácia dependente do resultado do
julgamento do agravo. Ou seja, como reiteradamente ensina a doutrina, um
dos efeitos dos recursos é impedir a formação da coisa julgada. No caso, a
interposição de recurso a considerar é a do agravo de instrumento.
1 - AgInt no REsp 1708154/SP, 1a T., Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 02/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2149701-06.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45639 - 7 -
Assim, por força do efeito expansivo do julgamento do
agravo de instrumento, em plano objetivo, a sentença, diante da
incompatibilidade surgida, perdeu a sua eficácia. Simplesmente, deixou de
produzir os seus efeitos, pois não pode subsistir, por óbvio, o julgamento de
extinção do processo por falta de recolhimento de custas, não obstante o
deferimento da gratuidade judicial em favor da parte autora.
Enfim, compota acolhimento o inconformismo, em razão do
que se declara que a ineficácia da sentença proferida, de modo a se
determinar o estrito cumprimento da decisão proferida por esta Turma
Julgadora, que deu provimento ao agravo de instrumento, para conceder ao
autor o benefício da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator